Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela combinada com danos morais, que indeferiu o pedido de liminar, inaudita altera pars, formulado pela autora no sentido de que seja determinado às requeridas que realizem o pagamento dos valores bloqueados, R$18.636,93 (dezoito mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos), por meio de depósito judicial, com correção monetária e juros, contados desde a data do efetivo bloqueio, sob pena de multa diária não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais). 1.1. Em seu recurso, a agravante pede a concessão da tutela de provisória de urgência ordenando que as agravadas providenciem o imediato desbloqueio dos valores que somam R$18.636,93 (dezoito mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos), sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).
2. No caso dos autos, a agravante figura como usuário final dos serviços prestados pelo mercado livre, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
3. A recorrente utilizou dos serviços fornecidos pelas agravadas para a venda de produtos e, ainda que tenha movimentado uma grande quantia ao longo do tempo, isto não modifica a natureza da relação jurídica entre os réus. Constam nos autos, a comprovação de que a autora adquiriu produtos Eudora para revenda e notas fiscais das vendas de equipamentos de panificação. 3.1. Por outro lado, consta nos autos que a retenção dos valores pelas agravadas se deu de forma preventiva, de forma que a investigar se ocorreu alguma fraude nas operações.
4. A concessão da liminar na origem não comparece prudente por não estar plenamente caracterizada a plausibilidade do direito. 4.1. “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020).
5. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, os valores sejam liberados, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a liminar perseguida.
6. Agravo de instrumento improvido.